Tribunal: STF
Processo: Rcl 51168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FAEPA contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Como se verifica, o Tribunal de origem negou seguimento ao agravo sob entendimento de ser incabível tanto o agravo do art. 1.030, §1º, quanto do art. 1.042 do CPC/15 inviabilizando, ilegalmente, a remessa da medida a essa Corte Superior.



    Exposta, portanto, a decisão a quo que consubstanciou a usurpação de competência deste Pretório Excelso, cumpre consignar que, em se tratando de Agravo em Recurso Extraordinário, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem apenas processar o respectivo recurso, de modo a remetê-lo, imediatamente, à Corte Suprema, que é responsável por fazer o juízo de admissibilidade.



    (...)



    Assim, uma vez exauridos os fundamentos que evidenciam o cabimento do expediente em epígrafe, passa-se, a expor, regularmente, os fundamentos que subsistem a necessidade de cassação da decisão do Tribunal de origem (fl. 118-122 do PDF-GERAL - anexo 1 – parte 5), de modo que a presente Reclamação seja julgada procedente para ordenar, com urgência, que os autos do Agravo em Recurso Extraordinário sejam remetidos a esta Corte Suprema.



    (...)



    Conforme se verifica dos documentos anexos, a reclamante interpôs “Recurso Extraordinário” contra acórdão proferido pela i. Subseção de Dissídios Individuais II do C. Tribunal Superior do Trabalho, em Ação Rescisória (Anexo 1 – dividido em 5 partes), que imputou a ela natureza jurídica de “direito público”, desconsiderando pressuposto constitucional de que “Fundações Públicas” são aquelas criadas por LEI, na forma já sedimentada por esta Corte Suprema, e do artigo 37, XIX, da Constituição Federal, e que no caso em concreto a Fundação/Reclamante foi instituída por pessoas físicas e jurídicas, como FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO mediante lavratura de ESCRITURA PÚBLICA, cujos atos, em todas as suas esferas, são regidos pelo Código Civil.



    Assim, como não poderia deixar de ser, a Reclamante invocou que aquela i. Seção de Dissídios Individuais deixou, inadvertidamente, de indicar o devido “ATO” LEGAL de criação da Fundação/reclamante, em consonância com o disposto no art. 37, XIX da Constituição Federal de 1988, e que ao deixar de aplicar requisito fundamental para reconhecer a Fundação ora reclamante, como uma Fundação Pública, inegável que o v. acórdão violou as disposições constitucionais acima arguidas.



    Enfatizou-se, ainda, no bojo da medida extraordinária, que a discussão sobre a matéria acima sintetizada é eminentemente de direito, e não se amolda a caso em que tenha essa Suprema Corte reconhecido repercussão geral, especialmente aquela veiculada no RE 71638, Tema nº 545.



    No caso, a especificidade do caso demonstra, de plano, o distinguinshing em relação a tese fixada por esse Pretório, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, para chegar à conclusão de “natureza pública” da Fundação, registrou que a questão foi apreciada atentando para a análise do Estatuto Social da FAEPA donde considerou o recebimento de subvenção do Poder Público; a contratação de empregados conforme princípios da Administração Pública e destinação de seu patrimônio, se sujeitando às normas de direito público - fl. 17 do acórdão (fl. 15 do PDF-GERAL – anexo 1 – parte 5).



    Entretanto, além de não haver nenhum respaldo legal a sustentar essa conclusão, a comprovar a negativa por parte do i. Relator ao quanto disposto no inciso IX, do art. 93 da CF, no julgamento proferido em 25/05/2012 essa Suprema Corte, por maioria de votos, naquele RE 71638, firmou entendimento de que : “1. A qualificação de uma fundação INSTITUÍDA pelo ESTADO como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação (...)”.



    Logo, se verifica de plano que a decisão proferida pela SDI-II do C. TST considerou requisito não previsto em lei para imputar natureza de direito público à Fundação, e a questão travada nestes autos não se enquadra no tema de repercussão geral de que trata o mencionado caso.



    (...)



    Evidenciado, portanto, que a decisão não está fundada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/15 impugnando os fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos, e não o agravo interno de que trata o artigo 1.030 do mesmo código processual, como consignou-se na decisão monocrática, ora impugnada, que negou seu processamento a essa Suprema Corte.



    Assim, ao contrário do que afirmado pela i. SDI do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão impugnado viola cláusulas pétreas ditadas pelo constituinte originário, notadamente da independência entre os poderes insculpidos no artigo 2º da Constituição Federal, no sentido de que “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”



    (...)



    Sobre o assunto, o Plenário desse Colendo STF já decidiu que “O agravo visando à subida de recurso extraordinário, pouco importando defeito que apresente, há de ser encaminhado ao Supremo, para o exame cabível (Rcl 2826/RS. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 13/09/2007. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação DJe-142 DIVULG 13-11-2007 PUBLIC 14-11-2007 DJ 14-11-2007 PP-00042 EMENT VOL-02299-01 PP-00085).



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja a demanda “julgada procedente, mantendo-se a concessão da tutela concedida, com a cassação definitiva do acórdão proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, determinando-se, por conseguinte, a remessa do agravo a essa Colenda Suprema Corte para apreciação”.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 17/12/2021. Observa-se, em consulta ao sítio eletrônico do TST, não haver certificação de trânsito em julgado nos autos da origem até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 181 da Repercussão Geral, diante da incidência da Súmula 410-TST (“a ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda”); bem como no Tema 660 da Repercussão Geral (doc. 7, fls. 65-67). 



    Contra a decisão acima, a parte Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC (doc. 7, fl. 73), o qual foi julgado manifestamente incabível, sob o argumento de que “não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE) previsto nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC/2015 contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral” (doc. 10, fl. 5).



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF, estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.



    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018) 



    Seja como for, alega-se, na origem, em Ação Rescisória fundamentada no art. 485, V, do CPC/73, “que a decisão rescindenda partiu do equivocado pressuposto de que é fundação de direito público e de que se lhe aplicam as disposições constitucionais aplicáveis à administração pública; entre elas os arts. 37 e 41 da Constituição”, motivo pelo qual busca-se afastar a condenação de “reintegrar a então reclamante, ora ré, e a pagar-lhe os salários do período desde a dispensa até a efetiva reintegração”. 



    Já o Recurso Extraordinário foi interposto fundamentado “na contrariedade explícita da decisão recorrida às disposições EXPRESSAS dos incisos II e XIX, do art. 37, 22, I, 41 e 60, §4º, III, da CF/88” (doc. 7, fl. 38). 



    Nessa linha de consideração, a conclusão sobre a natureza pública da Fundação Reclamante decorreu de interpretação razoável quanto ao seu Estatuto de criação (conforme se extrai do julgamento do Recurso Ordinário em Ação Rescisória, consultado no sítio eletrônico do TST). Desse modo, “é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República” (AI 792306 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012; No mesmo sentido: ARE 1108313 AgR, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018). 



    Ainda, a obrigação da parte recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de Repercussão Geral no presente caso, é inócuo cogitar o seguimento do Recurso Extraordinário, diante da inutilidade do pleito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente